Tribunal: STF
Processo: RE 258470
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Contribuição social. Constitucionalidade do artigo 1º, I, da
Lei Complementar nº 84/96.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 228.321, deu, por maioria de
votos, pela constitucionalidade da contribuição social, a cargo das
empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, incidente sobre a
remuneração ou
retribuição pagas ou creditadas aos segurados empresários,
trabalhadores
autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, objeto do artigo 1º, I, da
Lei
Complementar nº 84/96, por entender que não se aplica às contribuições
sociais novas a segunda parte do inciso I do artigo 154 da Carta Magna,
ou seja, que elas não devam ter fato gerador ou base de cálculos
próprios dos impostos discriminados na Constituição.
- Nessa decisão está ínsita a inexistência de violação, pela
contribuição social em causa, da exigência da não-cumulatividade,
porquanto essa exigência - e é este, aliás, o sentido constitucional da
cumulatividade tributária - só pode dizer respeito à técnica de
tributação que afasta a cumulatividade em impostos como o ICMS e o IPI
- e cumulatividade que, evidentemente, não ocorre em contribuição dessa
natureza cujo ciclo de incidência é monofásico -, uma vez que a
não-cumulatividade no sentido de sobreposição de incidências
tributárias já está prevista, em caráter exaustivo, na parte final do
mesmo dispositivo da Carta Magna, que proíbe nova incidência sobre fato
gerador ou base de cálculo próprios dos impostos discriminados nesta
Constituição.
- Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.